Tribunal: TJDFT
Processo: 0714162-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0714162-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: COROMANDEL AUTO PECAS LTDA - ME, ARNALDO JOSE DA SILVA, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA D E C I S Ã O Vistos etc., O Banco do Brasil S.A. interpôs o presente Agravo de Instrumento, objetivando a concessão de efeito suspensivo à decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Ceilândia que, nos autos da execução de título extrajudicial (processo no 0008940-51.2015.8.07.0003), por si ajuizada em desfavor dos ora agravados, indeferiu o pedido firmado com vistas ao bloqueio dos cartões de crédito e débito da parte recorrida, como medida coercitiva ao pagamento da dívida reclamada na origem. O magistrado a quo rejeitou a pretensão do agravante sob o argumento de que tais medidas seriam inadequadas no momento e não poderiam ser aplicadas de forma a ferir os direitos da personalidade e, ainda, não seriam suficientes para produzir a extinção ou redução do débito, apenas lesionando direitos de natureza extrapatrimonial dos devedores. Demais disso, determinou que o exequente apontasse bens passíveis de penhora ou solicitasse o arquivamento nos termos do artigo 921, do Código de Processo Civil. Em suas razões o recorrente invoca os princípios da cooperação e da efetividade da execução, destacando, ainda, o disposto nos artigos 139, inciso IV e 773 do Código de Processo Civil, que permitem o deferimento da medida coercitiva pleiteada, sustentando ser apta a garantir a satisfação da dívida. Com espeque no aduzido, defende a possibilidade de acolhimento dos pedidos conforme pleiteados na origem. Assim, informando estarem presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para permitir o bloqueio dos cartões de crédito e débitos da parte executada. Preparo regular (ID no 35028259). É o relato do necessário. Decido. Contextualizada a demanda em epígrafe e delineado o objeto do recurso, verifico que o pedido de concessão do efeito suspensivo vindicado pela parte recorrente não comporta provimento, porquanto tenho por coerentes os fundamentos apresentados na decisão vergastada. Demais disso, destaco que atualmente não se controverte que nas execuções judiciais e nos cumprimentos de sentença há um grande grau de insatisfação dos credores por dificuldade em alcançar o que lhes é devido. Embora o processo, na fase de conhecimento, conclua pela existência de um direito, e a fase satisfativa seja devidamente iniciada, é comum, a partir desse ponto, a perpetuação da lide, momento no qual a aplicação de diversas medidas para encontrar dinheiro ou bens de valor mostra-se completamente inócua para garantir a materialização do direito já reconhecido. Tal ausência de resultado concreto para as partes enseja uma redução na confiança da prestação jurisdicional — e consequentemente no Poder Judiciário —, uma vez que embora possa declarar a certeza de um direito, as partes (e o Poder Judiciário) não dispõem de meios reais para assegurar o bem da vida pretendido. Diante do supracitado impasse, o CPC/2015 introduziu novo dispositivo, insculpido no art. 139, inciso IV, que permite a determinação de medidas coercitivas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, vejamos, in verbis: “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;” Ante a inovação legal, a doutrina vem debatendo os meios, as possibilidades e os limites que recaem sobre as medidas (indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias) passíveis de serem determinadas a partir do mencionado dispositivo. Ao analisar o tema, vislumbro que a previsão, de fato, alarga os horizontes de possibilidades para que se busque o cumprimento das ordens judiciais, mormente nas execuções e nos cumprimentos de sentença que tenham por objeto prestação pecuniária. A inovação, em especial, consiste no fato de que as medidas são atípicas, ou seja, não taxativas, o que autoriza as partes e o Juízo a enquadrarem aquela que seja mais adequada a cada caso de inadimplência reiterada e de frustração da execução, a fim de que se supere, com a medida ideal, o óbice ao alcance do respectivo crédito ou bem patrimonial. Com efeito, em breve consulta a julgados proferidos pelos Tribunais pátrios pode-se detectar medidas coercitivas semelhantes à postulada nos autos. Hipóteses nas quais foi requerido o bloqueio de cartões de crédito, a proibição de prestar provas de concursos e a apreensão de documentos. Todavia, essas medidas não podem ser impostas sem que seja considerada a efetividade necessária a toda determinação judicial e o nexo de pertinência com o caso concreto. E na hipótese em comento, entendo que o bloqueio dos cartões de crédito e débito dos executados, em uma análise perfunctória, não guarda pertinência com o fato da parte agravante não alcançar o crédito que lhe é de direito e, ainda que fosse determinada, não auxiliaria no procedimento de evitar dilapidação, encontrar bens patrimoniais de valor ou ativos financeiros. É verdade que, a depender dos aspectos subjetivos de cada devedor, o bloqueio de determinado documento pode representar medida extremamente eficiente e que, de imediato, fará cessar a inadimplência. Entretanto, não se pode impor as mesmas medidas a todos de forma indiferente, sem que seja considerado o grau de efetividade e pertinência que guarda com a superação do empecilho que, em cada caso, obsta o adimplemento da obrigação. Ademais, não há nos autos nenhum elemento que indique ter havido ocultação de bens por parte dos devedores ou esgotamento dos bens pertencentes ao patrimônio dos executados. Dessa forma, entendo que o bloqueio dos cartões de crédito e débito dos executados, além de violarem o direito de locomoção e de aquisição de bens essenciais à vida, revelam-se medidas excessivas, não tendo potencialidade de promover a imediata satisfação do crédito, ferindo, assim, os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, eficiência e dignidade da pessoa humana. Assim, consoante a redação contida no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, não vislumbro a existência dos requisitos ensejadores à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam, o risco de dano grave e de difícil reparação e, notadamente, a probabilidade de provimento do recurso. Diante dessas constatações, ausente a plausibilidade do direito vindicado, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. À parte agravada. P.I. Carmelita Brasil Relatora